Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-83.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003203-83.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZABEL BETANIA DO CARMO - CPF: 016.849.451-51 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003203-83.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1003203-83.2022.8.11.0006

Recorrente:

Izabel Betania do Carmo

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE - VEÍCULO - ALIENAÇÃO - ADQUIRENTE DESCONHECIDO - ÔNUS
DO AUTOR -
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição. Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003203-83.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1003203-83.2022.8.11.0006

Recorrente:

Izabel Betania do Carmo

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Izabel Betania do Carmo

Ação
: Declaratória de Negativa de Propriedade Cumulada Com Anulatória de Débitos.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres -MT.

Sentença
(Id.
207501221
)
:
julgou improcedente
os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a venda do veículo em questão. Ademais, j
ulgou
procedente
o pedido contraposto para: a) determinar a baixa do veículo referido nos autos; b) condenar a parte autora a efetuar o pagamento dos débitos até a data da sentença em valor a ser apurado em liquidação de sentença atualmente no valor de R$ 572,30 (quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.
207501234
): defende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id.
178403293
): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003203-83.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1003203-83.2022.8.11.0006

Recorrente:

Izabel Betania do Carmo.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Inicialmente, consigno que houve erro material no lançamento do acórdão constante do Id. 214099687, tendo sido inserido no sistema PjE voto relativo a outro processo.

Diante disso, procedo ao lançamento do voto correto:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade cumulada com Anulatória de Débitos proposta por
Izabel Betania do Carmo em
desfavor
do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
objetivando a sua exclusão como responsável pela motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS (NACIONAL), cor PRETA, modelo 2006/2006, placa KAI4906, chassi 9C2KC08106R940416, RENAVAM 886956420, e o cancelamento dos débitos de IPVA e multas por ventura lançados em seu nome.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente alega que o veículo acima referido foi vendido para a pessoa de “Lindomar moto taxi”, conforme consta do termo de renúncia assinado pela recorrente (Id. 207501207).

Como é sabido, o artigo 373 do Código de Processo Civil prevê que incumbe à parte autora, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe à parte demandada apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado.

Assim, enquanto a parte autora não comprovar os fatos que deduz, não terá a parte demandada qualquer ônus a se desonerar, a menos que pretenda fulminar com a pretensão contra ela deduzida por meio do exercício de alguma defesa peremptória, cujo acolhimento importa na extinção do feito de plano.

No caso dos autos, não logrou a recorrente êxito em demonstrar que teria vendido a motocicleta objeto da lide. Constata-se, pela narrativa dos fatos e pelos documentos carreados à inicial, que a autora recorrente sequer sabe dizer o nome completo do suposto comprador, limitando-se a qualifica-lo como “Lindomar moto taxi”, conforme se vê no termo de renúncia assinado pela recorrente (Id. 207501207).

Sobre a matéria, este é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE —
IPVA E MULTAS — FATO GERADOR — PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — TRADIÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO
. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição.
Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário.
Recurso não provido. (Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (TJ-MT - APL: 00027975420108110021 49886/2013, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015)”.

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADA – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO - MÉRITO – AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental. À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei nº. 1.060/50, e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme preceitua o § 3º do art. 98 do CPC.(TJ-MT - AC: 00018750420158110032 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C
RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. DESCONHECIMENTO DOS DADOS DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - RI: 55451622720198090051 GOIÂNIA, Relator: Hamilton Gomes Carneiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 134 DO CTB. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1- A parte autora intentou ação ordinária em face do DETRAN/CE, alegando que no ano de 2014 vendeu, através de contrato verbal, o veículo de marca/modelo: HONDA/CG 125 FAN KS, placa: NQT5291, para um comprador, cujo nome não se recorda. Afirma, ainda, que o mencionado comprador não regularizou a transferência do veículo junto aos órgãos administrativos de trânsito e, por isso, toda a documentação referente ao veículo em tela e multas continuam sendo emitidas em seu nome. Ressalta que existem débitos alusivos a licenciamento, IPVA e multas. 2- O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que seja efetuado o bloqueio do veículo indicado na exordial, tanto para seu licenciamento, como para transferência. 3- Assim, em sede de reexame necessário, cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de determinação judicial de bloqueio administrativo do veículo que o autor alega ter vendido, sem realizar comunicado de transferência do bem ao DETRAN/CE. 4- É cediço que cabe ao proprietário comunicar a transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser responsabilizado de forma solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme preceitua o art. 134 da Lei 9.503/97. A despeito disso, no que se refere ao requerimento de ordem judicial para o bloqueio administrativo do bem alienado, o caso em questão apresenta especificidades que confirmam a argumentação da parte requerente, quais sejam: o Boletim de Ocorrência juntado aos autos e o próprio pleito de bloqueio do bem, visto que, se este ainda estivesse na posse da parte promovente, o deferimento de seu pedido traria prejuízos a ele próprio. 5- Ademais, no decisium sub oculi verifica-se que o deferimento do bloqueio requerido pela parte autora foi acertado, pois além de evitar que novas multas sejam vinculadas ao nome da parte postulante, tal medida exigirá a regularização do bem por parte do atual proprietário. 6- Diante das ponderações feitas e de acordo com os precedentes jurisprudenciais, verifica-se que a manutenção da sentença do juízo originário é medida que se impõe, sendo este o melhor entendimento diante da situação concreta. 7- Remessa Oficial conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator” (Relator (a): LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE; Comarca: Maracanau; Órgão julgador: 1ª Vara Cível; Data do julgamento: 14/10/2020; Data de registro: 14/10/2020).

“
AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE - VEÍCULO - ALIENAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
– ADQUIRENTE DESCONHECIDO - IMPROCEDÊNCIA - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO - PROVIDÊNCIA CABÍVEL. - Como não se admite que um veículo permaneça cadastrado junto ao Departamento de Trânsito - DETRAN - sem a informação de seu proprietário, o acolhimento da pretensão de negativa de propriedade dependeria do registro da transferência do automóvel, com a indicação do atual proprietário ou, ainda, da demonstração da inexistência do bem, a autorizar a sua baixa, o que não ocorreu. - A impossibilidade de identificação do atual proprietário do veículo ou de sua localização, aliado ao fato de que se trata de um automóvel antigo, que não deve mais estar em circulação, adequado que se lance um impedimento em seu registro, deixando-o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento, até que haja a sua devida regularização” (TJ-MG - AC: 10386140004055001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 28/04/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2017)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Considerando o erro material no lançamento do acórdão constante do Id. 214099687,
intimem-se as partes, reabrindo-se o prazo para eventual interposição de recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024